Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713007-30.2020.8.07.0007 RECORRENTE: KARINA MONTEIRO SARMENTO RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FETO NATIMORTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABALO PSICOLÓGICO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Cinge-se a controvérsia em perquirir, ante as alegações apresentadas pela autora, acerca de possível dano moral causado pela conduta da ré no atendimento ministrado à autora". 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte do feto natimorto. 1.1. Apelo da autora requerendo a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. 1.2. Entende que o Juiz agiu erroneamente e que houve cerceamento de defesa, pois teve negado seu pedido de produção de prova pericial, na especialidade de psicologia, prova testemunhal e depoimento. Argumenta que o Juiz nomeou perito na área de ginecologia e obstetrícia, incapaz de constatar o abalo psicológico sofrido. No mérito, pleitea a reforma da sentença e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, diante da responsabilidade dos médicos pela prática de atos ilícitos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. No caso em análise, a perícia na área obstetrícia foi suficiente para atestar se houve a ocorrência de erro médico, e a consequente condenação ao pagamento do dano moral, diante de seu caráter in re ipsa, ou seja, a consequência jurídica se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima. 2.2. Assim, as provas produzidas nos autos se mostraram suficientes ao deslinde da demanda. 3. A responsabilidade civil de hospital particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 4. Da inexistência de falha no atendimento. 4.1. O nexo de causalidade, como elemento ensejador da responsabilidade civil da Administração, constitui-se na relação de causa e efeito entre a conduta danosa e o dano suportado pela vítima. 4.2. Depreende-se dos autos que foi produzida prova pericial que concluiu não ter sido constatada a existência de transtorno psíquico ou qualquer outro tipo de sequela. 4.3. Em relação aos atendimentos prestados no hospital, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da parturiente, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do Hospital. 4.4. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. 5. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. 6. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 369 e 465, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque sua defesa foi cerceada com a negativa de realização de prova pericial psicológica para constatar erro médico e a consequente existência de dano moral. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 37248207 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior (OAB/DF 43.138). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1.957.964/CE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 29/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 369 e 465, ambos do CPC, pois, para se aferir a necessidade da produção de prova pericial (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/6/2022), é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência do verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior (OAB/DF 43.138). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015